Tribunal: TJSP
Processo: 2242665-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITURA DE TAMBAÚ. Pretensão de que a indisponibilidade patrimonial recaia tão somente sobre o imóvel de matrícula no 12.573. A Lei de Improbidade de Administrativa prevê em seu artigo 7o, como medidas acautelatórias típicas, apenas a indisponibilidade e/ou sequestro de bens. No entanto, acolher o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITURA DE TAMBAÚ. Pretensão de que a indisponibilidade patrimonial recaia tão somente sobre o imóvel de matrícula no 12.573. A Lei de Improbidade de Administrativa prevê em seu artigo 7o, como medidas acautelatórias típicas, apenas a indisponibilidade e/ou sequestro de bens. No entanto, acolher o pedido formulado seria um tanto prematuro, não cabível em sede de agravo de instrumento. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242665-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que são agravantes ALINE
NICÁCIO ME, ALINE NICÁCIO, FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,
EDSON VIRGÍNIO DE OLIVEIRA e TATIANI SALGADO NICÁCIO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U. -
sutentou oralmente a Dra.Najila Abdallah Jeha - oab: 316.534/SP e o Douto Procurador
de Justiça Sérgio Turra Sobrane", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242665-52.2019.8.26.0000 -Voto no 20126
2
Agravo de Instrumento no 2242665-52.2019.8.26.0000
Agravantes: Aline Nicácio Me, Aline Nicácio, Flex Comércio e Representação
Ltda, Edson Virgínio de Oliveira e Tatiani Salgado Nicácio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Comércio de Materiais para Construção Marigu Ltda-me, Valéria
Aparecida Pavini de Andrade, Luís Antônio Bertolin, Ronaldo dos Santos, Adilson
Souza Costa e Municipio de Porto Ferreira
Comarca: Tambaú
Voto no 20126
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PREFEITURA
DE
TAMBAÚ.
Pretensão
de
que
a
indisponibilidade patrimonial recaia tão somente sobre o
imóvel de matrícula no 12.573. A Lei de Improbidade de
Administrativa prevê em seu artigo 7o, como medidas
acautelatórias
típicas,
apenas
a
indisponibilidade
e/ou
sequestro de bens. No entanto, acolher o pedido formulado
seria um tanto prematuro, não cabível em sede de agravo de
instrumento. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Flex Comércio e Representação Ltda. e outros
contra decisão que, proferida nos autos da ação civil pública por
atos de improbidade administrativa (1000928-71.2019.8.26.0614)
movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ora
agravado, rejeitou o pedido dos agravantes para o desbloqueio
dos bens cujo valor ultrapassa o fixado pelo juízo para a
indisponibilidade patrimonial das partes.
Sustentam os agravantes, em síntese, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242665-52.2019.8.26.0000 -Voto no 20126
3
houve a determinação de bloqueio e indisponibilização do
patrimônio das partes até o limite de R$
412.790,00,
correspondente
ao
valor
envolvido
no
certame
licitatório
investigado. Aduz que em razão do decreto de indisponibilidade
patrimonial, recaiu registro, indiscriminadamente, sobre todos os
bens dos agravantes, além do bloqueio de seus ativos financeiros,
em extrapolamento ao limite do valor de R$
412.790,00,
estabelecido pela própria decisão judicial prolatada pelo juízo e
mantida em decisão monocrática nos autos do agravo de
instrumento 2217644-74.2019.8.26.0000. Alegam que, em que
pese o magistrado a quo tenha deferido o desbloqueio dos ativos
financeiros das partes, manteve a indisponibilidade patrimonial
sobre a integralidade dos bens dos agravantes, sem apresentar
qualquer fundamentação que confrontasse o seu pedido de
desbloqueio. Alegam ainda, que houve abuso e excesso na
execução da medida liminar de indisponibilidade patrimonial,
afrontando o princípio basilar do devido processo legal e o direito
de propriedade dos agravantes. Que a indisponibilidade do imóvel
de matrícula no 12.573, de propriedade do agravante Edson
Virgínio de Oliveira, já seria suficiente para garantir o pagamento
do suposto ressarcimento ao erário, já que o seu valor médio de
mercado corresponde a R$ 513.242,48.
Pugnam, assim, pela concessão do efeito
ativo e ao final, seja dado provimento ao recurso, para o fim de
manter o registro de indisponibilidade patrimonial, tão somente
sobre o imóvel de matrícula no 12.573.
Processado o recurso com o indeferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242665-52.2019.8.26.0000 -Voto no 20126
4
do pedido de efeito ativo (fls. 54/56). Informações do juízo às fls.
59/60. Contraminuta às fls. 63/66.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
do
Ministério Público manifestou-se a favor do não provimento
recursal (fls. 69/71).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Conforme deixei consignado nos autos do
agravo
de
instrumento
no
2217644-74.2019.8.26.0000,
a indisponibilidade de bens, medida excepcional destinada a
assegurar a integral reparação de dano causado ao patrimônio
público, está vinculada à existência dos requisitos legais do fumus
boni iuris e do periculum in mora.
Não se faz imprescindível, entretanto, a
comprovação de que o réu esteja dilapidando o patrimônio ou que
tenha intenção de fazê-lo, pois o periculum in mora é considerado
implícito, porquanto visa, justamente, a evitar tal conduta,
exigindo-se apenas a demonstração de fundados indícios da
prática de improbidade.
A
norma
autorizadora
da
aludida
intervenção cautelar no patrimônio individual vem estabelecida no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242665-52.2019.8.26.0000 -Voto no 20126
5
artigo 7o da Lei no 8.429, de 1992 (“lei de improbidade
administrativa”):
“Art. 7o - Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade de bens do indiciado.
Parágrafo Único. A indisponibilidade a que se refere o 'caput' deste
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento
do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do
enriquecimento ilícito.”
Além disso, não há óbice à realização da
medida acautelatória antes da apresentação de qualquer tipo de
defesa por parte dos investigados, já que “a decisão que
determina a indisponibilidade dos bens é medida que pode e deve,
muitas vezes, ser tomada antes do exame de recebimento da
inicial, antes mesmo de proceder-se à notificação (§ 7o do art. 17
da Lei 8.429/92) (RT 868/397)” (Código de processo civil e
legislação processual em vigor, Theotônio Negrão, São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 1.553).
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de
periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria
dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-
se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em
fundados indícios da prática de atos de improbidade (REsp
1.190.846/PI,
Rel.
Ministro
Castro
Meira,
2a
Turma,
DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242665-52.2019.8.26.0000 -Voto no 20126
6
10.02.2011).
Confira-se,
ademais,
precedente
desta
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-
INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA. BLOQUEIO
DE
BENS
IMÓVEIS,
MÓVEIS
E DE ATIVOS FINANCEIROS.
POSSIBILIDADE.
JUSTIFICADA
A
INDISPONIBILIDADE
LIMINARMENTE DECRETADA ANTE A GRAVIDADE DOS FATOS
NARRADOS NA INICIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DOS BENS
QUE TERÁ MOMENTO ADEQUADO PARA SER ESTABELECIDA, SE
NECESSÁRIO - INDISPONIBILIDADE NÃO SE CONFUNDE COM
PENHORA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE CELERIDADE E
EFICIÊNCIA DA JURISDIÇÃO, EM ESPECIAL CONSIDERAÇÃO À
NATUREZA
DA
LIDE,
NORTEADA
PELA
SUPREMACIA
DO
INTERESSE
PÚBLICO
E
DOS
DEMAIS
PRINCÍPIOS
DECORRENTES DO ARTIGO 37 DA CF. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2224095-57.2015.8.26.0000, Rel. o Des.
Amorim Cantuária; 3a Câmara de Direito Público).
Na hipótese dos autos, verifica-se, em tese,
a existência de indícios da prática de atos de improbidade
administrativa por parte dos requeridos, como se constata pelo
conjunto probatório apresentado aos autos, motivo pelo qual resta
configurado o requisito da plausibilidade do direito invocado pelo
Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242665-52.2019.8.26.0000 -Voto no 20126
7
Ressalte-se que, a Lei de Improbidade de
Administrativa prevê em seu artigo 7o, como medidas
acautelatórias típicas, apenas a indisponibilidade e/ou sequestro
de bens, bem como o afastamento provisório do agente público.
Confira-se:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a
autoridade
administrativa
responsável
pelo
inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos
bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito.
No entanto, em que pesem as alegações
dos agravantes, acolher o pedido para que a indisponibilidade
patrimonial recaia tão somente sobre o imóvel de matrícula no
12.573, seria um tanto prematuro, não cabível em sede de agravo
de instrumento, cabendo ao Juízo a quo analisar a questão.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator